Tribunal: STF
Processo: HC 202469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. 3. Alegada nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. Cerceamento de defesa. Inexistente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.